Tribunal: TJES
Processo: 5003107-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003107-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – ÔNUS DA PROVA DA NULIDADE – ADMINISTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DESSE ÔNUS – CDA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ.

2.
Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.

3.
A Certidão de Dívida Ativa observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, e contém todas as informações imprescindíveis ao título executivo, inclusive o número do processo administrativo que lhe deu origem.

4.
Desta feita, a singela alegação de que inexistiu prévio processo administrativo não se mostra crível, sendo a parte não demonstra sequer que buscou cópia do mencionado documento sem êxito.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em

razão da decisão do evento 28013508 dos autos de origem, proferida pela d. juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 5003072-68.2021.8.08.0035, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7624203, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “
Da análise da decisão agravada se verifica que se busca, em afronta à legislação que rege o tema, imputar à executada/embargante o ônus de comprovar a data de constituição dos débitos e apresentar os respectivos processos administrativos, em evidente pretensão de imputar à agravante ônus de produzir prova impossível
” (fl. 05); II) “
O procedimento administrativo fiscal prévio e antecedente à inscrição em dívida ativa importa em ato que visa o controle da legalidade do próprio lançamento do crédito tributário e que atribui validade à certidão que irá lastrear a execução fiscal. Ademais, sendo certo que o lançamento para constituição do crédito tributário é obrigação do da autoridade administrativa, nos termos do art. 142, CTN, o prejuízo à defesa do contribuinte, como no caso em tela, pela ausência do devido processo administrativo, implica nulidade da inscrição em dívida ativa e, consequentemente, da execução
” (fls. 06/07); III) “
Inclusive, este tipo de juntada é permitida pelo Código de Processo Civil, quando viabiliza às partes a distribuição dinâmica do ônus da prova, no sentido de que aquele que possui mais facilidade ao acesso à prova tenha o ônus de juntá-la nos autos, senão vejamos o art. 373, §1º, CPC
” (fl. 07); IV) “
deve ser reformada a decisão, reconhecendo a possibilidade de conhecer a matéria ventilada, vez que a apresentação do processo administrativo pelo agravado para análise das questões ventiladas não representa dilação probatória, nos termos do entendimento já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça
” (fl. 09).

Na instância originária, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa

TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, com base na CDA nº 323/2019.

A agravante opôs exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, que não houve a prévia instauração de processo administrativo, o que resultaria na nulidade do título executivo. No entanto, a magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíve
is
à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

Portanto, o ônus da prova da nulidade da CDA é, por lei, do administrado e não do ente público, sendo que, a presunção relativa de certeza e liquidez, impossibilita a inversão desse ônus.

Ressalto que a Certidão de Dívida Ativa observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, e contém todas as informações imprescindíveis ao título executivo, inclusive o número do processo administrativo que lhe deu origem.

Desta feita, a singela alegação de que inexistiu prévio processo administrativo não se mostra crível, sendo a parte não demonstra sequer que buscou cópia do mencionado documento sem êxito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)